Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712039-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE BRITO AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Aparecida de Brito contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, proposta em desfavor da Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI - ME (autos no 0700280-27.2020.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 60027254, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, pois está desempregada e vem contanto com o auxílio de terceiros para sobreviver. Afirma que a cópia da sua carteira de trabalho e os extratos bancários anexados seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência de renda. Além disso, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §4o do CPC. Tese considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada e reitera que, no momento, não tem condições de arcar com as custas processuais, pois vem enfrentando uma série de dificuldades financeiras. Desse modo, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda e não ter condições de arcar com as custas processuais. Relatado. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 18/5/2020, às 13h55]”. A demanda originária tem por objeto pedido de rescisão de contrato no qual a agravante ajustou com a agravada a cessão de uma área de 80.000 m2 em área nobre (Setor de Mansões do Parque Way – SMPW Quadra 4) destinada à formação de um condomínio familiar e esclarece que se tratava de uma “parceria empresarial”. A agravada, para a aquisição do referido terreno, teria se obrigado ao pagamento de R$ 6.000.000,00 após as licenças pertinentes e de mais R$ 5.000.000,00, que poderia ser adimplido mediante a entrega de imóveis durante a vigência contratual, além do valor mensal e sucessivo de R$ 150.000,00, com início em 30/4/2019 e de R$ 10.000,00 a contar de 5/4/2019 (ID no 55082758). Ademais, também teria ficado com a obrigação de “realizar o pagamento de R$ 38.000,00 mediante depósito bancário, e entrega de um veículo Hyundai Vera Cruz, ano 2007/2008 avaliando e, R$ 40.000,00 até o dia 30/03/2019. j) Realizar o pagamento de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para realização de distratos de contratos anteriores, em até 30 dias da regularização do terreno”. Nesse cenário, verifica-se que o negócio jurídico objeto da controvérsia refere-se a valores, bens e obrigações que não se coadunam com a alegação de quem é hipossuficiente de renda. Apesar de alegar que não teria condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, a documentação que instrui os autos aponta em sentido contrário. Conforme consta no contrato, há indícios de que a agravante desenvolva atividade empresarial, razão pela qual seria natural a ausência de registro em sua carteira de trabalho. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). No caso, contudo, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO 1. O novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Não comprovada no caso particular a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da Gratuidade de Justiça 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. O agravante não apresentou qualquer elemento apto a ensejar uma possível alteração da decisão já proferida quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 4. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro